Tribunal: TJDFT
Processo: 0737979-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0737979-12.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA DE PAULA BOMFIM, BRUNO SEPULVIDA POVOA LUSTOSA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto pelo Bruno Sepúlvida Póvoa Lustosa contra a decisão de parcial acolhimento da impugnação no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0704453-89.2023.8.07.0011 (Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF). A matéria devolvida reside na ocorrência (ou não) de excesso de execução, sob a fundamentação de que os cálculos apresentados pela parte credora (ora agravante) estariam (ou não) em conformidade com os parâmetros estabelecidos no comando judicial. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela parte executada, que sustenta, em síntese, excesso na cobrança, ao argumento de que os honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento deveriam incidir apenas sobre o valor da indenização por danos morais, e não sobre o montante da obrigação de fazer. Alega, ainda, que o valor devido corresponderia ao importe de R$ 8.138,37. A parte exequente apresentou resposta à impugnação sob ID 243961667. É o breve relatório. I – Da base de cálculo dos honorários A sentença proferida na fase de conhecimento de ID 181709492 fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A condenação imposta ao réu compreendeu: a) obrigação de fazer, consistente no fornecimento de medicamento, cujo valor foi apurado em liquidação de sentença (ID 229255762); e b) indenização por danos morais, fixada no valor de R$ 6.000,00, corrigida monetariamente a partir da data da publicação da sentença (Súmula 362/STJ), acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso. Assim, a base de cálculo dos honorários advocatícios engloba a totalidade da condenação (obrigação de fazer + danos morais), não apenas esta última, como sustenta o executado, como já decidiu o STJ (EAREsp 198.124). Nesse ponto, portanto, não assiste razão à parte impugnante. II – Do excesso de execução Consta dos autos que, intimada a apresentar documentos que demonstrassem o valor real do medicamento, a parte ré quedou-se inerte, razão pela qual, conforme decisão de ID 229255762, foram considerados válidos os valores apresentados pelo autor, no importe de R$ 71.669,25, atualizado até 17/12/2024, englobando a obrigação de fazer e os danos morais. Ocorre que o exequente, ao iniciar o cumprimento de sentença, recalculou o valor da obrigação de fazer com base em 12 (doze) meses de tratamento, atribuindo-lhe o montante de R$ 667.155,14, somando a esse valor os danos morais e honorários advocatícios correspondentes. Tal procedimento revela excesso de execução, pois altera o valor já definido nos autos e considerado válido em razão da preclusão (CPC, arts. 509, §4o, e 525, §1o, III), devendo-se adotar como base de cálculo apenas o montante reconhecido, com a devida atualização e juros. Pretendendo o juízo fixar os honorários por estimativa (considerando o tratamento futuro), o teria feito. III – Parâmetros para apuração Diante do exposto, os valores a executar devem observar os seguintes critérios: 1. Valor-base da condenação (obr. de fazer + danos morais): R$ 71.669,25, atualizado até 17/12/2024, devendo ser acrescido de atualização monetária e juros de mora legais até o efetivo pagamento. 2. Honorários advocatícios: 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação (obr. de fazer + danos morais), conforme fixado na sentença, calculados sobre o valor atualizado. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, para: a) afastar a alegação de que os honorários advocatícios incidem apenas sobre os danos morais; b) reconhecer o excesso de execução no ponto em que o exequente recalculou o valor da obrigação de fazer, devendo ser observado o montante já reconhecido nos autos (R$ 71.669,25, atualizado até 17/12/2024), acrescido de atualização e juros até o efetivo pagamento, com honorários advocatícios de 10% sobre a soma final. Condeno o exequente ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor do excesso. Dada a vedação à compensação de honorários, faculto ao credor prosseguir com a execução, devendo apresentar planilha atualizada em 5 dias após a preclusão da presente. Advirto, no entanto, que não está vedada a penhora no rosto dos autos acaso exista futura cobrança inadimplida. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “este valor de R$ 667.155,14 foi utilizado EXCLUSIVAMENTE como base de cálculo para os honorários de sucumbência relativos à obrigação de fazer, e NÃO como um valor a ser executado diretamente a título de principal da obrigação, nem tampouco como uma reliquidação do principal”; (b) “ao proferir a r. decisão que reconheceu o excesso de execução, o Juízo de origem SEQUER oportunizou aos agravantes a possibilidade de ajustar ou esclarecer a metodologia de cálculo conforme seu entendimento, declarando o excesso de plano”; (c) “o valor homologado na liquidação é o principal da condenação, mas o proveito econômico para fins de honorários, em se tratando de obrigação de trato sucessivo, deve ser apurado de forma a refletir o benefício efetivo e contínuo”; (d) “ao final da planilha, sempre era indicado o valor correto do débito, que consistia nos honorários calculados sobre o proveito econômico da obrigação de fazer somados aos danos morais e seus respectivos honorários”; (e) “ao simplesmente atualizar o valor global de R$ 71.669,25, sem distinguir as bases e os índices aplicáveis a cada parcela da condenação (obrigação de fazer e danos morais), o juízo a quo impõe um prejuízo significativo aos agravantes. A metodologia de cálculo apresentada pelos agravantes, que separava as bases para a correta aplicação dos índices e juros, visava justamente evitar essa distorção e garantir a justa apuração dos honorários de sucumbência”; (f) “a condenação dos agravantes ao pagamento de honorários sobre o ‘excesso’ é, portanto, indevida, pois penaliza uma tentativa legítima e fundamentada de quantificar o proveito econômico de uma obrigação contínua e de aplicar corretamente os parâmetros de atualização definidos na própria sentença, sem a devida oportunidade de contraditório prévio sobre a forma de cálculo”; (g) “limitar o proveito econômico para fins de honorários a um valor que não reflete o real benefício do tratamento contínuo e que desconsidera as bases de atualização específicas para cada parcela da condenação desvirtua a finalidade remuneratória dos honorários e não condiz com a complexidade e o sucesso da demanda”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “afastar a condenação dos agravantes ao pagamento de honorários sobre o suposto excesso de execução, uma vez que a quantificação apresentada visava a justa apuração do proveito econômico da obrigação de fazer contínua e a correta aplicação dos parâmetros de atualização da r. sentença, agindo em estrita e legítima boa-fé, OPORTUNIZANDO, dessa forma, aos agravantes a apresentação da atualização do cálculo conforme indicado na r. sentença”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença cujo título executivo teria sido constituído em ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos extrapatrimoniais, na qual a parte ré, ora agravada, teria sido condenada em honorários advocatícios sucumbenciais. O comando judicial originário teria sido prolatado nos seguintes termos (id 181709492): [...] Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para: a) para confirmar a tutela de urgência determinar que a Ré autorize o medicamento denominado Ponatinibe (Iclusig) 15mg, 90 cápsulas por mês, 3 vezes ao dia, de modo contínuo e por tempo indeterminado, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados da sua efetiva intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 10.000 (dez mil reais) limitado, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). b) condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00, a título de reparação pelos danos morais, corrigidos monetariamente pelo índice da Tabela Prática do TJDFT a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Em face da sucumbência mínima, condeno a requerida ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Sentença registrada nesta data. Publique-se. Intimem-se. (g.n.) No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) o credor, ora agravante, ao apresentar pedido de liquidação de sentença, teria apresentado planilha de cálculo, cujo débito exequendo, referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, seria de R$ 58.149,59, “considerando que o valor da causa em caso de tratamento com prazo indeterminado consiste em 12 vezes o tratamento mensal prescrito (ids 198967981 e 209624239); (b) em 17.12.2024, teria apresentado planilha atualizada no valor de R$ 71.669,25 (id 221171517); (c) em 17.3.2025, o e. Juízo de origem, em razão da inércia reiterada da parte devedora, teria encerrado a fase de liquidação de sentença e homologado “os cálculos realizados pelo requerente em ID 221171521, atualizados até a data de 17/12/2024, na quantia de R$ 71.669,25 (setenta e um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos)” (id 229255762); (d) contra essa decisão não adveio recurso; (e) preclusa a decisão, a parte credora, em 12.5.2025, teria apresentado emenda ao pedido de cumprimento de sentença no valor atualizado de R$ 86.067,24 (id 235494713); (f) deflagrada a fase de cumprimento de sentença, a parte devedora teria apresentado impugnação, sob a fundamentação de excesso de execução, uma vez que “os valores condenatórios foram limitados aos danos morais fixados no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais)” (id 241339897); (g) em 13.8.2025, a referida impugnação teria sido parcialmente acolhida, sob a fundamentação de que o “valor-base da condenação (obr. de fazer + danos morais): R$ 71.669,25, atualizado até 17/12/2024, devendo ser acrescido de atualização monetária e juros de mora legais até o efetivo pagamento” (id 246163044). Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque a planilha de cálculo apresentada pelo agravante aparentemente estaria em desconformidade ao valor apurado em liquidação de sentença (decisão amparada pela preclusão), uma vez que, após a fixação do valor devido atinente aos honorários sucumbências (R$ 71.669,25), não seria razoável a atualização do débito exequendo por meio de estimativa condicionada a continuidade no fornecimento do medicamento de forma indeterminada. De igual modo, o agravante teve acesso a todos os atos processuais e a oportunidade de apresentar as provas, bem como todas as alegações de fato e de direito pertinentes ao alegado excesso de execução (inclusive sobre a metodologia a ser aplicada na elaboração do cálculo após a liquidação de sentença), razão pela qual não há de se falar em cerceamento de defesa, uma vez que o procedimento estaria em observância ao devido processo legal. Importante assinalar que o valor do débito exequendo apresentado pela parte credora, após a liquidação, seria de R$ 86.067,24 (id 235494713), o que aparentemente destoaria do valor fixado em liquidação (R$ 71.669,25), o qual deverá ser atualizado até o efetivo pagamento (correção monetária + juros + eventual multa por descumprimento da obrigação a tempo e modo) sem estimativas condicionadas aos doze meses de tratamento (fornecimento de medicamento), uma vez que o valor da condenação (proveito econômico + danos imateriais) já teria sido definido em liquidação. Por isso, é cabível a condenação do exequente (ora agravante) ao pagamento de honorários sobre o excesso de execução. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu a impugnação do Distrito Federal quanto aos cálculos apresentados e reduziu o valor exequendo, sem, contudo, fixar honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais na hipótese de acolhimento de impugnação aos cálculos, com efetiva redução do valor exequendo, apresentada em momento posterior àquele da impugnação ao cumprimento de sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do § 11 do art. 525 do CPC, as questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação podem ser arguidas por simples petição, e o executado, em qualquer dos casos, possui o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. 4. O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410), fixou o entendimento de ser cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor caracterizado como excesso de execução (REsp n. 1.134.186/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 1/8/2011, DJe de 21/10/2011.). 5. O executado impugnou, em momento oportuno, a planilha de cálculos apresentada e demonstrou cobrança em montante superior ao devido, implicando redução do percentual da GDS de 30% (trinta por cento) para 20% (vinte por cento), com impacto direto no valor do débito. Assim, devida a fixação de honorários sobre o valor do excesso de execução apurado, mesmo que a impugnação tenha sido apresentada por petição simples. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2035535, 0724061-38.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator